Tribunal: TJES
Processo: 5000354-17.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-17.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE MORTE. DESAPARECIMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de declaração de ausência ajuizada pela esposa e filhos menores de João Batista Alves das Neves, tendente à presunção de morte e registro tardio de óbito, após desaparecimento prolongado e falta de confirmação da identidade de um corpo encontrado. O objetivo é regularizar a situação jurídica dos dependentes e assegurar-lhes os direitos previdenciários e patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a declaração de ausência de João Batista Alves das Neves; (ii) determinar se, diante da ausência de identificação conclusiva do corpo encontrado, é cabível a anulação da sentença para a realização de diligências probatórias e nomeação de curador provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de ausência, conforme os artigos 22 e 23 do Código Civil, exige o desaparecimento da pessoa de seu domicílio, sem deixar representante para administrar seus bens, e sem qualquer notícia sobre seu paradeiro.

4. Embora tenha sido encontrado um corpo após homicídio na zona rural de Iúna, não há confirmação da identidade por exame de DNA, o que inviabiliza a presunção de morte sem a certeza da identificação.

5. A omissão na realização do exame de DNA no curso da investigação criminal impede a conclusão quanto à identidade do corpo, sendo necessária a declaração de ausência para proteger os direitos dos dependentes.

6. A nomeação de curador provisório se justifica para a administração dos bens do ausente e proteção dos direitos dos dependentes, enquanto persistirem as dúvidas sobre a identidade do corpo e a investigação criminal não for concluída.

7. A anulação da sentença se impõe para realização das diligências probatórias necessárias, incluindo ofícios ao Instituto Médico Legal (IML) e à Vara Criminal, e para a continuidade do processo com a nomeação de curador provisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Sentença anulada para realização de diligências probatórias e nomeação de curador provisório.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de confirmação da identidade de um corpo encontrado, quando relacionado ao desaparecimento de pessoa cujo paradeiro é incerto, justifica o reconhecimento da ausência para proteger os direitos dos dependentes. 2. A nomeação de curador provisório é medida necessária enquanto persistirem dúvidas sobre a identidade do corpo e a investigação criminal não for concluída.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 22 e 23.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A apelante, representando também os filhos menores, ajuizou a presente ação com o intuito de obter a declaração de ausência de João Batista Alves das Neves, tendente à consequente presunção de morte e posterior registro tardio do óbito, de modo a regularizar sua situação jurídica e assegurar os direitos de seus dependentes.

Pois bem.

A declaração de ausência e a morte presumida são instrumentos jurídicos previstos no ordenamento brasileiro para situações em que o paradeiro de uma pessoa é incerto, visando a proteção do patrimônio e dos interesses dos dependentes do ausente.

A
morte presumida
pode ser declarada quando, após o desaparecimento prolongado, a ausência de notícias sobre a pessoa gera insegurança jurídica, permitindo a abertura de sucessão provisória e, eventualmente, definitiva. Esses institutos são essenciais para garantir que, na ausência de informações claras sobre a situação de uma pessoa, seus bens e direitos sejam tutelados, evitando prejuízos irreparáveis aos herdeiros e dependentes.

Os requisitos para a
declaração de ausência
estão previstos no Código Civil, especialmente nos artigos 22 e 23, isto é, para que uma pessoa seja declarada ausente, deve haver o desaparecimento do domicílio, sem que tenha deixado representante ou procurador para administrar seus bens, e sem que se tenha qualquer notícia sobre seu paradeiro.

Em outras palavras, a ausência deve ser acompanhada de incerteza quanto à situação da pessoa, sem a possibilidade de aferir cabalmente o que aconteceu, o que impede a resolução imediata de questões como o registro de óbito. Tal medida é essencial para garantir que a administração dos bens do ausente e a segurança dos dependentes não fiquem comprometidas durante o período de indefinição.

No caso em exame, o desaparecimento de
João Batista Alves das Neves
preenche os requisitos legais para a declaração de ausência. Embora um corpo tenha sido encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em 2021, após um homicídio na zona rural de Iúna, não houve confirmação da identidade do cadáver por meio de exame de DNA. Esse exame deveria ter sido realizado no curso da investigação criminal, uma vez que a correta identificação da vítima é essencial para a persecução penal e, portanto, de interesse direto do Estado.

Até o momento, contudo, essa providência não foi tomada, e persiste a dúvida quanto à identidade do corpo. Em razão disso, o simples fato de um corpo ter sido encontrado não exclui a possibilidade de reconhecer formalmente a ausência de João Batista, dado que não há provas conclusivas de que o cadáver pertence a ele.

Além disso, considerando que o homicídio ocorreu há aproximadamente três anos, é incerto se ainda existe material genético adequado para a realização do exame, o que reforça a necessidade de acolhimento da medida pleiteada.

A declaração de ausência, portanto, apresenta-se como o instrumento necessário para resolver a situação de incerteza que afeta diretamente os direitos dos dependentes de João Batista, que continuam em situação de vulnerabilidade jurídica e patrimonial.

A
proteção dos direitos dos dependentes
, incluindo o acesso a benefícios previdenciários, deve ser prioridade na hipótese. Afinal, a família está há quase três anos, por conta de entraves burocráticos e da ineficiência da Justiça Criminal em identificar a vítima do crime, sem ter acesso aos recursos e direitos que lhes são devidos, em situação de desamparo jurídico e econômico.

A nomeação de curador provisório não impede, contudo, que o juízo da instância de origem realize diligências, expedindo ofícios ao IML e à Vara Criminal para tentar obter informações mais precisas sobre a identidade do corpo. Caso fique comprovado ter sido a vítima do homicídio realmente João Batista, o procedimento deve ser adequado, com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, para viabilizar o registro de óbito tardio.

Essa providência evitará prejuízos às partes envolvidas e garantirá que a situação jurídica da família seja regularizada da forma mais justa possível, de acordo com os fatos apurados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso
e a
ele

dou
provimento
para anular a r. sentença e determinar que os autos retornem à instância de origem para a realização das diligências probatórias necessárias, nomeação de curador provisório e prosseguimento do feito, com o objetivo de garantir os direitos dos dependentes de João Batista Alves das Neves.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 18.11.2024

Voto: Acompanho o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.